Tribunal: TJDFT
Processo: 0738147-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA, USO DE INFORMAÇÃO SIGILOSA, OMISSÃO DO TERMO INICIAL DOS ALIMENTOS E ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. ALIMENTOS DEFINITIVOS FIXADOS EM PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Alimentos que fixou alimentos definitivos em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, sendo 25% (vinte e cinco por cento) para cada filho menor, reduzindo o valor anteriormente arbitrado a título de alimentos provisórios (60%), bem como condenando o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar o cabimento de efeito suspensivo formulado no bojo da própria apelação; (ii) examinar a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) perquirir sobre cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iv) verificar eventual nulidade por uso de informações sigilosas obtidas em audiência de conciliação; (v) apurar se a ausência de indicação expressa do termo inicial dos alimentos definitivos é causa de nulidade ; e (vi) averiguar a adequação dos alimentos fixados, à luz da alegada incapacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251 do RITJDFT, sendo inadequada a formulação genérica no bojo da própria petição de apelação.
4. A sentença que enfrenta as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta, atende ao dever constitucional e legal de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 489 do CPC.
5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte não requer a produção de outras provas e o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento do julgador, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
6. A quebra de sigilo bancário e fiscal regularmente determinada em audiência e formalizada por decisão judicial, com fundamento na necessidade probatória e a requerimento das partes e do Ministério Público, não caracteriza uso indevido de informação sigilosa.
7. A omissão da sentença quanto ao termo inicial dos alimentos definitivos não acarreta nulidade, ante o disposto no art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968 e na Súmula 621 do STJ, que estabelece a retroatividade dos efeitos à data da citação
8. A existência de mero erro material, consistente na repetição da expressão “com resolução de mérito”, não compromete a clareza ou a validade do dispositivo da sentença.
9. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo ônus do alimentante demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade financeira para suportar o encargo fixado.
10. A alegação de desemprego e dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta de impossibilidade absoluta de contribuir, não autoriza a redução da verba alimentar, especialmente diante da presunção das necessidades dos filhos menores e da potencialidade laboral do genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, sendo incabível quando apresentado no bojo da própria petição recursal."; 2. A sentença devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, não é nula por ausência de fundamentação."; "3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando desnecessária a produção de outras provas.'; "4. Os alimentos definitivos fixados em sentença retroagem à data da citação, independentemente de menção expressa ao termo inicial."; "5. A redução da verba alimentar exige prova inequívoca da incapacidade financeira do alimentante, não bastando a mera alegação de dificuldade econômica.".
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, 227 e 229; CPC, arts. 355, I, 370, 489, 1.012, §§ 3o e 4o, e 85, § 11; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703; Lei no 5.478/1968, art. 13, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, QO no Ag no 791.292/PE (Tema 339); STJ, Súmula no 621; TJDFT, Acórdão 1926747, 0704152-35.2024.8.07.0003, Relatora: SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 14/10/2024; TJDFT, Acórdão 1917857, 0714004-72.2023.8.07.0018, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1796914, Relatora: Desembargadora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 05/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024; TJDFT, Acórdão 2042489, 0719717-14.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025; TJDFT, Acórdão 2009647, 0706748-64.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025; TJDFT, Acórdão 1979673, 0751578-52.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 2078692, 0711315-72.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 19/01/2026; TJDFT, Acórdão 2064523, 0708074-52.2022.8.07.0004, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025; e TJDFT, Acórdão 2041342, 0766101-89.2022.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.